Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-86.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003093-86.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (APELADO), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR UNIVERSITÁRIO – REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DOCENTE EM CARGO DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA –PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
-
RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo
“qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra”.
(STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017)

2. Hipótese em que não ficou demonstrada a ilegalidade no procedimento administrativo que indeferiu a mudança de regime de trabalho do servidor, a qual está

sujeita à decisão discricionária da Administração segundo os critérios de conveniência e oportunidade, não bastando apenas o preenchimento de requisitos autorizadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1003093-86.2019.8.11.0007”,
ajuizada em seu desfavor por
Paulo Henrique Salmazo de Souza
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de determinar ao ente requerido
“que promova os atos administrativos necessários à mudança do regime de trabalho do requerente para o de Dedicação Exclusiva, publicando o correspondente ato administrativo, em até 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, contemplando as vantagens e benefícios inerentes ao cargo, de forma retroativa, até 25.02.2019”.

A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido pelo autor, consistente na diferença de remuneração do regime parcial para o regime de dedicação exclusiva, contada da data do protocolo administrativo do pedido, em 25.02.2019, até a data da sentença, por analogia à Súmula 111 do STJ, aplicável a feitos de natureza previdenciária.

Inconformado, o apelante assevera que a ação de cobrança manejada com o intuito de receber a remuneração sob regime de dedicação exclusiva deve ser julgada improcedente, aduzindo que
“não há direito subjetivo à mudança de carga horária do servidor público, especialmente, se esta importa em aumento de vencimentos, pois, a Administração Pública, no seu atuar, deve buscar atingir o interesse público e não o interesse particular do servidor”.

Defende, também, a impossibilidade de pagamento retroativo, uma vez que não há prova de que o apelado, desde 25/02/2019, estaria exercendo, efetivamente, as suas funções por meio do regime de dedicação exclusiva, ante a ausência de juntada de extratos de controle de ponto ou mesmo uma certidão comprovando a sua carga horária
.

Sustenta, ainda, caso mantida a condenação ao pagamento do retroativo, que a sentença foi omissa quanto à aplicação de juros de mora e índice de correção monetária, bem como que não foi observado o disposto no artigo 85, §4º, II, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo, a fim de que seja confirmado a determinação de publicação de Regime de Trabalho em Dedicação Exclusiva, contemplando o pagamento das diferenças salariais referente a tal regime desde o dia 25/02/2019. (id.5017851)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer em face da ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito (id.64318989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1003093-86.2019.8.11.0007”,
ajuizada em seu desfavor por
Paulo Henrique Salmazo de Souza
, julgou procedente a ação manejada e por meio da qual o autor buscava o recebimento de sua remuneração sob regime de dedicação exclusiva.

O apelante aduz como ponto principal de seu apelo a ausência de prova de que o apelado estaria exercendo, desde 25/02/2019, efetivamente, as suas funções por meio do regime de dedicação exclusiva, pois não foi juntado aos autos extratos de controle de ponto ou mesmo uma certidão comprovando a sua carga horária
.

Sem razão o apelo, contudo.

Acerca do regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, a Lei Complementar estadual nº 320/2008 dispõe o seguinte:

Art. 8º O ingresso na Carreira dos Docentes da Educação Superior será feito exclusivamente, mediante habilitação em concurso público de provas e títulos, para o nível inicial da classe, de acordo com a titulação e de acordo com o edital aprovado pelo Conselho Universitário - CONSUNI.

§ 1º Para inscrição no concurso a que se refere este artigo será exigido: I - Diploma de Graduação plena em curso superior para classe de Professor Auxiliar; II - Diploma de Mestrado para classe de Professor Assistente; III - Diploma de Doutorado para a classe de Professor Adjunto.

§ 2º O ingresso na Carreira dos Docentes da Educação Superior será em regime de Tempo Parcial, com carga horária de 20 (vinte) horas ou 30 (trinta) horas semanais de trabalho, ou Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva.

§ 3º Para o ingresso na Carreira dos Docentes da Educação Superior deverá ser adotado,
preferencialmente
,
o regime de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva
.

Art. 14 O regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva,
é o regime preferencial de trabalho docente na UNEMAT
.

§ 1º
O docente, em regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva terá as suas atividades distribuídas entre o ensino, a pesquisa, a extensão e, eventualmente, gestão acadêmica, tendo 12 (doze) horas/aula semanais.
(...)

Art. 17 Todo integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior terá direito à alteração de regime de trabalho para tempo integral, com dedicação exclusiva, mediante solicitação formal à instância competente.

Art. 20 Os docentes em cargos de gestão universitária deverão exercer a função em regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, e ser efetivos da Carreira dos Docentes da Educação Superior.

Como se vê, conforme a previsão contida na citada legislação, se o apelado exerce função de gestão universitária, deverá estar sob regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, e esta é a hipótese dos autos.

No caso, o autor/apelado é servidor público da Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo sido designado como Coordenador do Curso de Direito – Turma Fora de Sede, no Campus de Alta Floresta, pelo período de 01/08/2019 a 08/03/2021, conforme a Portaria nº 1926/2019. (id.50176481)

Outrossim, restou demonstrado que anteriormente o apelado já se dedicava à pesquisa e à extensão nas áreas de direitos humanos, justiça e educação e direitos humanos e meio ambiente, figurando como colaborador do projeto
“Capacitação de lideranças em ambientes democráticos – Cidadania Ativa”
, conforme a Portaria n. 3180/2017 (id.

50176480)

Dessa feita, por todo lado que se analise as provas e a legislação pertinente, tem-se que o recurso não merece provimento, visto que o servidor, ora apelado, preencheu os requisitos necessários à percepção da remuneração pretendida.

Sobre a matéria, inclusive, já houve decisão desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CEREAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PLEITO DE ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E REFLEXO DE HORA EXTRAORDINÁRIA SOBRE 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)A concessão do incentivo de dedicação exclusiva dependerá de comprovação de que o trabalhador não exerça outra atividade remunerada, seja pública ou privada, bem como de parecer favorável emitido pela Comissão de Gestão de Plano de Carreira, ônus que o apelante se desincumbiu de comprovar.

(Ap 100798/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 14/07/2015)

Nota-se, outrossim, que além da gestão universitária, restou evidenciado que o apelado desenvolveu atividades de pesquisa e extensão juntamente com a pró-reitora.

Noutro giro, assiste parcial razão ao apelante no que concerne à fixação de honorários advocatícios,

eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites supracitados.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso somente para determinar que os honorários advocatícios e
os índices de atualização monetária
sejam fixados e apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso somente para determinar que os honorários advocatícios e os índices de atualização monetária sejam fixados e apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, determinando ao ente requerido que promova os atos administrativos necessários à mudança do regime de trabalho do requerente para o de Dedicação Exclusiva, publicando o correspondente ato administrativo, em até 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, contemplando as vantagens e benefícios inerentes ao cargo, de forma retroativa, até 25.02.2019.

Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito.

Indefiro o reiterado pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

Deixo de aplicação multa diária em caso de descumprimento, por entender que há meios mais efetivos para a obtenção de resultado prático equivalente, como, por exemplo, o bloqueio de verbas públicas ou a apuração de crime de desobediência.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido pelo autor, consistente na diferença de remuneração do regime parcial para o regime de dedicação exclusiva, contada da data do protocolo administrativo do pedido em 25.02.2019 até a data desta sentença, por analogia à Súmula 111, do STJ, aplicável a feitos de natureza previdenciária.

Sem custas.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até 15 (quinze) dias, certifique-se e arquive-se. [...]. (Id. 50176495, fls. 6/7).

Inicialmente, anoto que, a controvérsia consiste em saber se o apelado, que ingressou na carreira de Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, sob o regime de trabalho de tempo parcial, tem direito à mudança do regime para o de tempo integral, em dedicação exclusiva, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 320, de 30 de junho de 2008.

Paulo Henrique Salmazo de Souza
foi empossado, na data de 14 de janeiro de 2019, no cargo de Professor da Educação Superior, Classe “B”, nível 1, regime de vinte (20) horas semanais (termo de posse, Id. 50176480, fls. 15; ficha funcional, Id. 50176480, fls. 27; e ato de retificação de enquadramento inicial, Id. 50176479), em cumprimento ao acórdão transitado em julgado prolatado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no julgamento do mandado de segurança nº 156592/2015, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, ocorrido em 3 de março de 2016. E, no dia 15 de janeiro de 2019, entrou em efetivo exercício de suas atribuições no
campus universitário
de Alta Floresta (termo de efetivo exercício, Id. 50176480, fls. 16).

Em 25 de fevereiro de 2019, o apelado protocolou requerimento de
mudança de regime de trabalho de professor
a optar pelo regime de trabalho de tempo integral, em dedicação exclusiva, com fundamento no artigo 17 da
l
ei
c
omplementar do
e
stado de
m
ato
g
rosso nº 320, de 30 de junho de 2008 (Id. 50176480, fls. 2/3).

O Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso emitiu, em 6 de maio de 2019, parecer favorável nos seguintes termos: “
Pelo exposto, opina-se pelo deferimento da alteração de regime de trabalho do(a) requerente para 40 horas semanais, regime de trabalho dedicação exclusiva, nos termos da Lei Complementar nº 320/2008 alterada pela Lei Complementar nº 534/2014, com efeitos financeiros a partir da data da publicação do ato administrativo no Diário Oficial do Estado
” (Id. 50176480, fls. 33/34).

Em razão da alegação de demora em decidir o pedido administrativo, o apelado ingressou em juízo com a presente pretensão nominada
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência
, protocolada em
11 de julho de 2019
.

Em seguida, impetrou, na data de
8 de setembro de 2019
, mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, cuja segurança restou indeferida, em razão da existência de litispendência com os presentes autos (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1013419-29.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 5 de março de 2020).

Ademais, é de se registrar que, a decisão administrativa de indeferimento do requerimento de
mudança de regime de trabalho de professor
foi proferida em 9 de agosto de 2019, ou seja, após o ajuizamento da demanda. Ainda, o Juízo de Primeiro Grau não analisou o fundamento do indeferimento, uma vez que a cópia da citada decisão (Id. 50176497) somente foi juntada aos autos com a interposição da apelação.

Pois bem.

Quanto ao regime de trabalho dos Professores da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 320, de 30 de junho de 2008, dispõe:

Art. 13 Os docentes da Educação Superior desempenharão suas atividades, observando-se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, cumprindo um dos seguintes regimes de trabalho: Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, ou Tempo Parcial.

Art. 14 O regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, é o regime preferencial de trabalho docente na UNEMAT.

§ 1º O docente, em regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva terá as suas atividades distribuídas entre o ensino, a pesquisa, a extensão e, eventualmente, gestão acadêmica, tendo 12 (doze) horas/aula semanais.

§ 2º O regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, destinar-se-á exclusivamente aos Docentes integrantes da Carreira dos Docentes da Educação Superior da UNEMAT que estejam enquadrados nas classes B, C, D e E, ressalvados os dispostos no Título IV, Capítulo I.

§ 3º O docente em regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, deverá manter vínculo exclusivo com a UNEMAT, não podendo exercer outra atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, em instituição pública ou privada, ou como profissional liberal, à exceção de:

I – participação em órgãos de deliberação coletiva relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão;

II – participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com ensino, pesquisa e extensão;

III – percepção de direitos autorais correlatos;

IV – colaboração esporádica e não habitual em atividades de sua especialidade, devidamente autorizada pela unidade ou departamento onde estiver lotado, de acordo com regulamentação a ser elaborada pelo CONEPE.

Art. 14-B Os docentes da Educação Superior de classe A, que ingressaram na carreira até 30 de junho de 2008 poderão optar pelo regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva ou de Tempo Parcial, não se aplicando a eles o disposto no § 2º do Art. 14 da Lei Complementar n° 320, de 30 de junho de 2008.

Art. 15 A inobservância do previsto no §3º do artigo 14 implicará em abertura de processo administrativo disciplinar, para apuração da falta cometida e aplicação da sanção correspondente.

Art. 16 O regime trabalho de Tempo Parcial compreende a jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) horas ou 20 (vinte) horas, sendo:

I – jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, com 12 (doze) horas/aula semanais em atividades de ensino e participação ou coordenação em projeto de pesquisa ou extensão;

II – jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, com 12 (doze) horas/aula semanais em atividade de ensino.

Parágrafo único. Não é permitida a acumulação de dois regimes de trabalho de Tempo Parcial na Instituição.

Art. 17
Todo integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior terá direito à alteração de regime de trabalho para tempo integral, com dedicação exclusiva, mediante solicitação formal à instância competente
.

Art. 18 Os ocupantes das funções de gestão universitária terão a carga horária em atividades de ensino regulamentadas pelo Conselho Universitário – CONSUNI.

Art. 19 Os cargos de gestão universitária não poderão, em hipótese alguma, serem acumulados.

Art. 20 Os docentes em cargos de gestão universitária deverão exercer a função em regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, e ser efetivos da Carreira dos Docentes da Educação Superior. [sem negrito no original]

No caso, o artigo 17 ao dispor que “
Todo integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior terá direito à alteração de regime de trabalho para tempo integral, com dedicação exclusiva, mediante solicitação formal à instância competente
”, tão somente previu hipótese autorizadora de mudança do regime de trabalho de tempo parcial para integral, em dedicação exclusiva.

No entanto, a alteração do regime de trabalho do Professor da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT para dedicação exclusiva (tempo integral), cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir a mudança do regime de trabalho.

[...] ‘Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra’ (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 55732/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019).

E no caso, apesar de se admitir o controle de legalidade do ato administrativo pelo Judiciário, o indeferimento do pedido administrativo ocorreu após o ajuizamento da demanda e se deu por fundamento diverso da causa de pedir, uma vez que não se discute a
extrapolação do limite de despesas pessoais
previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Logo, deve ser objeto de pretensão própria.

Em conclusão, não há direito à alteração do regimento de trabalho tão somente em razão do preenchimento dos requisitos autorizadores, porque sujeito à decisão discricionária da Administração segundo os critérios de conveniência e oportunidade.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA, OAB 14788/0

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA.SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA.SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Na sessão do dia 13/4/2021, proferi voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso somente para determinar que os honorários advocatícios e os índices de atualização monetária fossem fixados e apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

Pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal) e, na sessão de 25/05/2020, proferiu voto divergindo desta relatora para dar provimento ao recurso, sob o fundamento de que
“não há direito à alteração do regimento de trabalho tão somente em razão do preenchimento dos requisitos autorizadores, porque sujeito à decisão discricionária da Administração segundo os critérios de conveniência e oportunidade”.

Ainda, na sessão do dia 25/5/2020, o autor, ora apelado, e também advogado em causa própria, informou, em sustentação oral, que o processo administrativo foi indeferido posteriormente ao ajuizamento da ação de ordinária pela SEPLAG, em 15/8/2019, por motivo diverso de preenchimento de requisitos, a saber, por vedação imposta pelo Decreto estadual nº 08/2019, que impede aos dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta providenciar a concessão de vantagem, aumento e revisão cargos e subsídios até que se tenha a redução de despesas definidas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). (id. 50176497)

Contudo, inobstante o citado indeferimento administrativo, em 13/9/2019 houve um pedido oficiado pela Reitoria da UNEMAT ao Secretário da SEPLAG solicitando a reanálise e a autorização para realizar as alterações de Regime de Trabalho Docente, na condição de excepcionalidade, dos processos de 06 (seis) docentes, dentre eles o ora apelado (id. 50176493).

Salienta-se que não há nos autos a resposta do citado pedido oficiado.

Ainda em sustentação oral, o ora apelado informou que a Administração reconheceu e concedeu, em abril de 2021, a tão almejada alteração do Regime de Trabalho Integral para Dedicação Exclusiva (40hs).

Após as discussões trazidas à mesa, pedi vista dos autos para melhor analisar a situação dos autos.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Analisando os autos, verifico que foi indeferido o Processo Administrativo nº 83834/2019 em 15/08/2019 e que o recorrido/autor juntou aos autos demonstração e interesse da administração da UNEMAT em conceder a mudança de Regime de Trabalho em Dedicação Exclusiva posteriormente ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido é sabido que “
se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra”.
(STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017)

Assim, em razão do autor pleitear a análise do processo administrativo e, por consequência, a publicação de Ato administrativo no DOE-MT para mudança de Regime de Trabalho em Dedicação Exclusiva com todas as vantagens e benefícios inerentes ao cargo, tenho que não é possível a procedência da demanda.

Isto porque a mudança de Regime de Trabalho em Dedicação Exclusiva está

sujeito à decisão discricionária da Administração segundo os critérios de conveniência e oportunidade, não bastando o preenchimento de requisitos autorizadores. E estando ausente ilegalidade no ato administrativo, a improcedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, retifico meu voto para DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021